Tribunal: TJBA
Processo: 0004280-76.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004280-76.2010.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
CAIO CESAR BAHIA CAMPOS, ROBERTO DONATO BARBOZA PIRES DOS REIS, ERIKA GENILHU BOMFIM PEREIRA, LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR

APELADO: MAXUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR, CAIO CESAR BAHIA CAMPOS, ERIKA GENILHU BOMFIM PEREIRA, ROBERTO DONATO BARBOZA PIRES DOS REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. MÁQUINAS AGRÍCOLAS. APELAÇÃO DA COMPANHIA SEGURADORA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. JUNTADA DE CÓPIA NÃO AUTENTICADA DE SUBSTABELECIMENTO. DESNECESSIDADE DE AUTENTICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. DANOS CAUSADOS POR INCÊNDIO. AINDA QUE PARCIALMENTE QUEIMADO, O INCÊNDIO PROVOCOU DANOS QUE IMPEDEM O USO DO BEM, TORNANDO-O INSERVÍVEL AO FIM QUE SE DESTINAVA, IMPORTANDO, ASSIM, EM PERDA TOTAL DO EQUIPAMENTO. DEVIDA A INDENIZAÇÃO TOTAL. RECURSO ADESIVO. LUCROS CESSANTES. INCOMPROVAÇÃO DOS VALORES QUE PORVENTURA DEIXARAM DE SER AFERIDOS COM A PARALISAÇÃO DO BEM SINISTRADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. DIVISÃO PRO-RATA DA VERBA SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA, APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, RECURSO ADESIVO IMPROVIDO, SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação e Recurso Adesivo
nº 0004280-76.2010.8.05.0154, da Comarca de Luiz Eduardo Magalhães, em que figuram, como Apelante e Recorrida Adesiva,
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
, e como Recorrente Adesiva e Apelada,
MAXUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO,
nos termos do voto condutor:

JA 07